Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-04.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000227-04.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINICE LEGRAMANTI - CPF: 016.015.299-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento nº:

1000227-04.2024.8.11.9005

Origem:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravante
:

MARINICE LEGRAMANTI

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS NA SEARA RECURSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 03 de junho 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que o agravo interno visa a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Considerando que a marcha processual se encontra completa, possibilitando o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
entendo que restou prejudicado o objeto do agravo interno interposto
.

Assim,
passo à análise do agravo de instrumento interposto
.

Ressai dos autos originários que a agravante, Marinice Legramanti ajuizou a ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Tangará da Serra/MT a fornecerem o medicamento Trastuzumab Deruxtecan 270 mg EV, a cada 21 dias, de forma contínua.

Argumenta que mesmo diante da robusta documentação anexada, a qual demonstra urgência e necessidade pelo fornecimento do medicamente mencionado, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferimento o pedido de antecipação sob fundamentação restrita ao parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual considerou que não há urgência ou emergência no tratamento pleiteado, podendo ser substituído por quimioterapia disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O magistrado singular indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos artigos. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da tutela de urgência, devem estar preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que são: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O fumus boni juris, também conhecido como fumaça do bom direito deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. Ou seja, o magistrado deve decidir com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal.

Sendo assim, há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou como é conhecido, perigo da demora, é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado.

Portanto, os requisitos devem estar presentes de forma concomitante para ensejar o deferimento da antecipação da tutela pretendida.

Além do pedido da demora, não se exige apenas que a parte seja detentora de um indício de bom direito, mas que haja a prova inequívoca do alegado e que esta alegação seja verossímil.

Após análise dos documentos que instruem os autos e embasam o pedido de tutela de urgência verifico que o parecer técnico encaminhado pelo NAT considerou que não há urgência ou emergência.

Diante da não demonstração efetiva da urgência no fornecimento do medicamento pleiteado verifico ausência dos requisitos para o deferimento da medida liminar.

Além disso, conforme descreve o parecer técnico, o medicamento solicitado pode ser substituído por quimioterapia disponibilizada pelo SUS.

Portanto, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, entendido como a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, não estão demonstrados nos autos.

Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

CITEM-SE os requeridos para apresentarem defesa no prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA”.

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja o fornecimento do fármaco prescrito por seu médico.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

“Evidências e resultados esperados

Tecnologia: TRASTUZUMABE DERUXTECANA.

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
A amplificação de HER2 foi identificada em 2–3% dos pacientes com o tumor, embora não existam atualmente terapias direcionadas à HER2 aprovadas para esse tipo de câncer
Em maio de 2021, o The Lancet Oncology publicou o DESTINY-CRC01 (NCT03384940), um estudo de fase II, aberto e multicêntrico, que avaliou a eficácia do trastuzumabe–deruxtecano (um anticorpo-droga conjugado contendo um anticorpo antiHER2 associado a um inibidor de topoisomerase I) em pacientes com câncer colorretal metastático com amplificação de HER2 que progrediram após duas ou mais terapias prévias.

Os critérios de inclusão envolveram pacientes com idade maior ou igual a 18 anos (≥ 20 anos no Japão), performance ECOG ≤ 1 e tumores RAS e BRAFV600E selvagens. Os pacientes foram distribuídos em uma das três seguintes coortes pelo nível de expressão de HER2.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Aumento da sobrevida livre de progressão e da sobrevida global.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: TRASTUZUMABE DERUXTECANA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não há uma lista específica de medicamentos, pois o cuidado ao paciente deve ser realizado nas Unidades ou Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs ou CACONs) em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Tais estabelecimentos de saúde devem oferecer assistência integral e especializada ao paciente com câncer, tais como: diagnóstico, radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica, reabilitação, medidas de suporte, cuidados paliativos e tratamento. O fornecimento de medicamentos é realizado via autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), conforme os procedimentos tabelados. A tabela de procedimentos quimioterápicos do SUS não refere medicamentos, mas sim, situações tumorais e indicações terapêuticas especificadas em cada procedimento descrito e independente de esquema terapêutico utilizado (http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp). Assim, compete aos hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia (público ou privado, com ou sem fins lucrativos) o planejamento de incorporação e fornecimento do elenco de medicamentos oncológicos a serem utilizados pela instituição

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”.
(grifei).

Pois bem, indeferida a antecipação de tutela pleiteada,
consignou-se que esta poderia ser reapreciada depois da juntada de documentação pertinente para a sua concessão
.

Contudo,
observo que não houve juntada de nova documentação quando da interposição do agravo interno
(id. 208073687),
permanecendo a mesma situação quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal no Agravo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Prejudicado o agravo interno interposto, em face do presente julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que o agravo interno visa a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Considerando que a marcha processual se encontra completa, possibilitando o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
entendo que restou prejudicado o objeto do agravo interno interposto
.

Assim,
passo à análise do agravo de instrumento interposto
.

Ressai dos autos originários que a agravante, Marinice Legramanti ajuizou a ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Tangará da Serra/MT a fornecerem o medicamento Trastuzumab Deruxtecan 270 mg EV, a cada 21 dias, de forma contínua.

Argumenta que mesmo diante da robusta documentação anexada, a qual demonstra urgência e necessidade pelo fornecimento do medicamente mencionado, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferimento o pedido de antecipação sob fundamentação restrita ao parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual considerou que não há urgência ou emergência no tratamento pleiteado, podendo ser substituído por quimioterapia disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O magistrado singular indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos artigos. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da tutela de urgência, devem estar preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que são: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O fumus boni juris, também conhecido como fumaça do bom direito deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. Ou seja, o magistrado deve decidir com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal.

Sendo assim, há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou como é conhecido, perigo da demora, é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado.

Portanto, os requisitos devem estar presentes de forma concomitante para ensejar o deferimento da antecipação da tutela pretendida.

Além do pedido da demora, não se exige apenas que a parte seja detentora de um indício de bom direito, mas que haja a prova inequívoca do alegado e que esta alegação seja verossímil.

Após análise dos documentos que instruem os autos e embasam o pedido de tutela de urgência verifico que o parecer técnico encaminhado pelo NAT considerou que não há urgência ou emergência.

Diante da não demonstração efetiva da urgência no fornecimento do medicamento pleiteado verifico ausência dos requisitos para o deferimento da medida liminar.

Além disso, conforme descreve o parecer técnico, o medicamento solicitado pode ser substituído por quimioterapia disponibilizada pelo SUS.

Portanto, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, entendido como a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, não estão demonstrados nos autos.

Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

CITEM-SE os requeridos para apresentarem defesa no prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA”.

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja o fornecimento do fármaco prescrito por seu médico.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

“Evidências e resultados esperados

Tecnologia: TRASTUZUMABE DERUXTECANA.

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
A amplificação de HER2 foi identificada em 2–3% dos pacientes com o tumor, embora não existam atualmente terapias direcionadas à HER2 aprovadas para esse tipo de câncer
Em maio de 2021, o The Lancet Oncology publicou o DESTINY-CRC01 (NCT03384940), um estudo de fase II, aberto e multicêntrico, que avaliou a eficácia do trastuzumabe–deruxtecano (um anticorpo-droga conjugado contendo um anticorpo antiHER2 associado a um inibidor de topoisomerase I) em pacientes com câncer colorretal metastático com amplificação de HER2 que progrediram após duas ou mais terapias prévias.

Os critérios de inclusão envolveram pacientes com idade maior ou igual a 18 anos (≥ 20 anos no Japão), performance ECOG ≤ 1 e tumores RAS e BRAFV600E selvagens. Os pacientes foram distribuídos em uma das três seguintes coortes pelo nível de expressão de HER2.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Aumento da sobrevida livre de progressão e da sobrevida global.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: TRASTUZUMABE DERUXTECANA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não há uma lista específica de medicamentos, pois o cuidado ao paciente deve ser realizado nas Unidades ou Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs ou CACONs) em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Tais estabelecimentos de saúde devem oferecer assistência integral e especializada ao paciente com câncer, tais como: diagnóstico, radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica, reabilitação, medidas de suporte, cuidados paliativos e tratamento. O fornecimento de medicamentos é realizado via autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), conforme os procedimentos tabelados. A tabela de procedimentos quimioterápicos do SUS não refere medicamentos, mas sim, situações tumorais e indicações terapêuticas especificadas em cada procedimento descrito e independente de esquema terapêutico utilizado (http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp). Assim, compete aos hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia (público ou privado, com ou sem fins lucrativos) o planejamento de incorporação e fornecimento do elenco de medicamentos oncológicos a serem utilizados pela instituição

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”.
(grifei).

Pois bem, indeferida a antecipação de tutela pleiteada,
consignou-se que esta poderia ser reapreciada depois da juntada de documentação pertinente para a sua concessão
.

Contudo,
observo que não houve juntada de nova documentação quando da interposição do agravo interno
(id. 208073687),
permanecendo a mesma situação quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal no Agravo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Prejudicado o agravo interno interposto, em face do presente julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024